Tribunal: STF
Processo: HC 94818
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. VIOLÊNCIA
   PRESUMIDA. MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES. ORDEM
   DENEGADA.
1.      Interpretação do art. 224, a, do Código Penal,
   relativamente à presunção de violência quando a vítima não for
   maior de 14 (quatorze) anos de idade.
2.      A vítima, com apenas
   onze anos de idade na época dos fatos, não tinha discernimento
   suficiente para consentir com a prática do ato sexual.
3.      É
   pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de
   que o eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para
   a conjunção carnal e mesmo sua experiência anterior, não elidem a
   presunção de violência, para a caracterização do estupro.
4.
        Ordem denegada.